Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701958-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Edson Benedito Gomes de Araújo Agravado: Condomínio Estância Jardim Botânico D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Benedito Gomes de Araújo, representado por Bianca Maria Albuquerque Gomes de Araújo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0718875-31.2025.8.07.0001, assim redigida: “Devidamente citado, o réu não apresentou contestação, razão pela qual decreto-lhe a revelia. A parte requerida requer a designação de audiência de conciliação Nada obstante, em sua petição inicial, a parte autora manifestou desinteresse na assentada, tendo consignado que "qualquer acordo pode ser realizado por meio dos contatos do rodapé". Diante disso, INDEFIRO, por ora, a designação da audiência de conciliação. Nada obstante, tendo a parte requerida manifestado interesse em transacionar, intimo-a para, no prazo de 05 dias, apresentar proposta de acordo, sem prejuízo da eventual tentativa de composição extrajudicial. Vinda a proposta, intime-se a parte requerente para sobre ela se manifestar, no mesmo prazo. I”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73424952), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao decretar sua revelia nos autos do processo de origem. Afirma que formulou requerimento solicitando a designação de audiência de conciliação, nos termos da regra prevista no art. 334 do CPC. Acrescenta que a inviabilidade do aludido ato poderá resultar em nulidade processual. Argumenta, por essa razão, ser indevida a revelia. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com a designação de audiência de conciliação e afastamento da revelia. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal diante do requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo discutido no recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A regra prevista no art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão saneadora por meio da qual foi decretada sua revelia. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Quanto ao mais, é importante mencionar que o autor, ora recorrido, manifestou o desinteresse na designação de audiência de conciliação, circunstância que pode ser revista pelo Juízo singular, pois a autocomposição poderá ocorrer em qualquer momento do curso do processo. Ademais, o indeferimento do requerimento de designação da aludida audiência não tem o condão de afastar a decretação de revelia nos casos em que o réu deixa de oferecer contestação, nos termos da norma prevista no art. 344 do CPC. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão no 1682956, 07327801420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. AFIRMAÇÃO DA REVELIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre a ausência de apresentação de resposta hígida e cognoscível pelo agravante, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o decidido não irradia nenhum efeito material imediato, mas simples repercussão processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo não conhecido. Maioria.” (Acórdão no 1355340, 07079666920218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cìvel, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que decreta a revelia do réu ante o reconhecimento da intempestividade da contestação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido.” (Acórdão no 1346827, 07067671220218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator